Tribunal: TJES
Processo: 5000769-44.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-44.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NÃO OBSERVADA – PREJUÍZO PARA A FORMAÇÃO DAS CHAPAS – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
O Estatuto Social do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra dispõe, em seu art. 32, que as eleições devem ser convocadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Contudo, no caso concreto, a convocação ocorreu menos de 30 (trinta) dias antes da realização do pleito, conferindo prazo inferior à 07 (sete) dias para formação e inscrição das chapas, o que acarreta em prejuízo aos participantes.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

em face da sentença proferida no id. 9749971 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
, concedeu a segurança por ela pleiteada, para “
ante a manifesta nulidade do processo eleitoral, determinar ao impetrado a expedição de novo edital de convocação de eleições sindicais, com observância do prazo previsto no art. 32, do Estatuto Social que a tanto regula
”.

Em suas razões (id. 9749983), aduz a parte apelante, em suma, que o art. 31 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra prevê requisitos objetivos para a investidura de cargo de representação sindical, mas a própria apelada cometeu erro ao apresentar seu requerimento, tornando necessário realizar mudanças nos integrantes da chapa registrada, o que resultou na perda do prazo para o referido registro. Portanto, o indeferimento da chapa por perda do prazo não pode ser atribuído ao curto prazo concedido, mas sim a uma questão interna da própria apelada.

Também alega que, embora tenha havido um atraso na realização da eleição, ela ocorreu após o término das medidas de enfrentamento do COVID-19, demonstrando o compromisso do sindicato em cumprir parcialmente o artigo do estatuto, dentro das circunstâncias adversas enfrentadas.

Requer, assim, a reforma da r. sentença para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões no id. 9750007, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 10221480).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000769-44.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

em face da sentença proferida no id. 9749971 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
, concedeu a segurança por ela pleiteada, para “
ante a manifesta nulidade do processo eleitoral, determinar ao impetrado a expedição de novo edital de convocação de eleições sindicais, com observância do prazo previsto no art. 32, do Estatuto Social que a tanto regula
”.

Infere-se dos autos que a recorrida impetrou mandado de segurança contra o ato coator praticado pelo recorrente, o qual indeferiu o pleito da chapa por ela composta para concorrer às eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra.

Afirma que o edital de convocação das eleições para diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição Barra não obedeceu às regras previstas no estatuto social, uma vez que este prevê em seu artigo 32 que o Edital de Convocação das Eleições deve obedecer a uma antecedência mínima de 60 dias para que haja convocação das eleições.

Salienta, no entanto, que o ora recorrente expediu o edital de convocação das eleições no dia 24/11/2021, para que fossem realizadas no dia 15/12/2021, o que, inclusive, impossibilitou que os sindicalizados tivessem prazo hábil para formação das chapas, de modo que a eleição teria chapa única, formada pelo atual presidente do sindicato.

Acrescenta, ainda, que não foi realizada a Assembleia Geral a fim de escolher 3 (três) associados para comporem a Comissão Eleitoral para dirigir as eleições, violando o disposto no art. 33 do Estatuto Social do Sindicato.

Ante tais fundamentos, requereu liminarmente a suspensão das eleições e, no mérito, pugnou pela declaração de nulidade de todo o processo eleitoral, determinando-se “
(i) a expedição do edital de convocação da Assembleia Geral para a escolha dos integrantes da Comissão Eleitoral, bem como (ii) nova expedição de edital de convocação das eleições sindicais com a observância do prazo previsto no art. 32 do Estatuto Social do Sindicato
”.

E, embora o pleito liminar tenha sido indeferido na ação de origem, esta c. Primeira Câmara Cível, em agravo de instrumento sob minha Relatoria (nº 5007211-71.2021.8.08.0000), reformou a decisão para deferir a medida de urgência.

Na sequência, prestadas as informações e ouvido o MPES, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, concedeu a segurança pleiteada pela parte autora.

Inconformado, o recorrente aduz, em suma, que o art. 31 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra prevê requisitos objetivos para a investidura de cargo de representação sindical, mas a própria apelada cometeu erro ao apresentar seu requerimento, tornando necessário realizar mudanças nos integrantes da chapa registrada, o que resultou na perda do prazo para o referido registro. Portanto, o indeferimento da chapa por perda do prazo não pode ser atribuído ao curto prazo concedido, mas sim a uma questão interna da própria apelada.

Também alega que, embora tenha havido um atraso na realização da eleição, ela ocorreu após o término das medidas de enfrentamento do COVID-19, demonstrando o compromisso do sindicato em cumprir parcialmente o artigo do estatuto, dentro das circunstâncias adversas enfrentadas.

Requer, assim, a reforma da r. sentença para que seja denegada a segurança.

Pois bem.

De uma detida análise do caso, entendo que o Estatuto Social do Sindicato foi desrespeitado pela autoridade coatora, ora apelante, tal como restou consignado por ocasião do julgamento do apontado agravo de instrumento.

Isto porque o referido Estatuto, em seu artigo 32, é claro ao dispor que as eleições devem ser convocadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Vejamos:

Art. 32
- As eleições serão convocadas pela Diretoria Executiva com antecedência máxima de 90 (noventa) dias, e no mínimo com 60 (sessenta) dias, sendo as eleições realizadas com 30 (trinta) dias antes do mandato findo.

Contudo, o edital de convocação da eleição foi publicado em 23 de novembro de 2021, para realização no dia 15 de dezembro, desrespeitando o prazo acima previsto. Ademais, a recorrida alega que, em decorrência de tal descumprimento, não teve tempo hábil para a formação da chapa, o que demonstra o efetivo prejuízo por ela sofrido.

Com efeito, consta do referido edital que somente seriam aceitas as inscrições de chapas completas, cujos requerimentos fossem protocolados na secretaria do sindicado com 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada para o pleito eleitoral. Assim, se as eleições estavam previstas para o dia 15 de dezembro de 2021, o prazo para formação da chapa e concretização da inscrição seria inferior a uma semana. Também merece menção que foi em decorrência desta irregularidade ora apontada que a chapa composta pela recorrida protocolou o requerimento intempestivamente.

Nesta seara, tal como apontado pelo douto magistrado singular, “
resta evidente (...) que a inobservância injustificada do prazo regimental, inquina de vício o pleito realizado, e portanto torna constritivo o posterior indeferimento da inscrição da chapa da impetrante, sob alegação de que o requerimento teria sido protocolizado intempestivamente
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.